Tribunal: STF
Processo: Ext 1247
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA PORTUGUESA. TRATADO ESPECÍFICO: REQUISITOS ATENDIDOS. CRIMES DE BURLA SIMPLES, BURLA QUALIFICADA E FALSIFICAÇÃO AGRAVADA DE DOCUMENTO. DELITOS DE FALSO ABSORVIDOS PELOS DELITOS DE BURLA: PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS CRIMES DE BURLA SIMPLES. EXTRADITANDO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL NO BRASIL. EXTRADIÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDA, CONDICIONADA À CONCLUSÃO DA AÇÃO PENAL A QUE RESPONDE O EXTRADITANDO NO BRASIL, SALVO DETERMINAÇÃO EM CONTRÁRIO DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRECEDENTES.



    1. O pedido formulado pela República Portuguesa atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento parcial, nos termos da Lei n. 6.815/80 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais.



    2. Pela legislação brasileira, os fatos imputados ao Extraditando contém elementos que configuram, em tese, os crimes de estelionato (art. 171 do Código Penal) e falsificação de documentos públicos (art. 297 do Código Penal). Os delitos de falso, contudo, são absorvidos, no caso, pelos de estelionato, impondo-se que, em relação a eles, seja a extradição indeferida.



    3. Os delitos de burla simples encontram-se prescritos pela legislação portuguesa.



    4. A aplicação, ao caso, do art. V, item II, do Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Portugal é discricionariedade da Presidência da República, incumbindo a este Supremo Tribunal Federal somente a análise da legalidade do pedido extradicional.



    5. A Súmula n. 421 deste Supremo Tribunal Federal dispõe que não impede a extradição a circunstância de ser o Extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro.



    6. A existência de processo no Brasil, por crime diverso e que teria ocorrido em data posterior ao fato objeto do pedido de Extradição, não impede o deferimento da extradição, cuja execução deve aguardar a conclusão do processo ou do cumprimento da pena eventualmente aplicada, salvo determinação em contrário do Presidente da República (arts. 89 e 67 da Lei n. 6.815/1980).



    7. Extradição parcialmente deferida.